Tribunal: TJMT
Processo: 1022051-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022051-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JUSSARA DAS GRACAS RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 106.930.761-00 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

JUSSARA DAS GRAÇAS RIBEIRO TEIXEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO INTERMEDIUM S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO C6 S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PARANA BANCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO AGIPLAN S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS OBJETOS DA AÇÃO EM 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS

– MUTUÁRIA PENSIONISTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – SUJEIÇÃO AOS DITAMES DA
LEI N. 14.509/2022 – ART.2o, PARÁGRAFO ÚNICO DA CITADA LEI A AUTORIZAR DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS EM ATÉ 45% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO TOMADOR – SOMATÓRIO DAS PRESTAÇÕES COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO QUE NÃO ATINGEM O LIMITE PERCENTUAL – PARCELAS DE OUTROS EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS -
TEMA 1.085 DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO –

RECURSO PROVIDO.

Ainda que a demandante confesse um superendividamento, a Lei n. 14.181/2021 não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos em folha em desfavor dos vários credores, pois a parte autora se trata de pensionista de servidor público federal (militar do Exército), sendo que a verificação da extrapolação do limite da margem consignável demanda o exame da legislação de regência vigente para cada tipo de mútuo, ao tempo de cada pactuação.

Sendo a autora uma pensionista de servidor público militar do Exército, a questão relativa à margem consignável garantidora do mínimo existencial é regida pela legislação federal pertinente, qual seja, a Lei n. 14.509/2022, que no Parágrafo único de seu art.2o, estabelece a possibilidade uma margem consignável de até 45% dos rendimentos brutos do tomador do empréstimo.

Assim, se o somatório das parcelas mensais dos empréstimos consignados não atinge a margem percentual consignável, equivocada a decisão que impõe a limitação linear de tais descontos a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, não se podendo perder de vista que, por força do
Tema 1.085 do STJ julgado em recurso repetitivo
, as prestações de contratos bancários cujos descontos não se dão na folha de pagamento do devedor não podem ser contabilizados para a verificação da eventual extrapolação da referida margem.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

JUSSARA DAS GRAÇAS RIBEIRO TEIXEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO INTERMEDIUM S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO C6 S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PARANA BANCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO AGIPLAN S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1001177-34.2023.8.11.0053
ajuizada por
JUSSARA DAS GRAÇAS RIBEIRO TEIXEIRA
em desfavor do agravante e de outras instituições financeiras
,
a qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a limitação dos empréstimos da autora com os requeridos de forma que não ultrapassem o patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora, devendo os réus providenciarem a adequação dos descontos à porcentagem mencionada.

Narra o banco recorrente que firmou com a autora o contrato de empréstimo consignado n. 25013029769/23, através do qual ficou convencionado que a agravada o pagaria através de 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$677,04 cada.

Registra que na ocasião da contratação, a parte agravada foi informada de todas as condições contratuais e, tendo-as aceitado, preencheu proposta, devidamente instruída com os seus documentos pessoais, a qual foi avaliada e aprovada pelo agravante, evidenciando, assim, sua manifestação de vontade.

Inconformado com a decisão agravada, sustenta que o valor da parcela do empréstimo havido entre as partes corresponde a 9,44% da remuneração bruta da autora, muito aquém da margem consignável para servidores militares e respectivos pensionistas que, de acordo com a MP n. 2.215-10/2001 seria de 70% dos seus rendimentos brutos.

Salienta que os contratos de empréstimo consignado seguem uma ordem cronológica de inserção na folha de pagamento, de maneira que apenas os contratos realizados posteriormente à extrapolação do limite de 30% é que deveriam ser reduzidos, readequados ou, até mesmo ter os seus descontos para que a medida limitativa seja cumprida de forma efetiva.

Afirma, ainda, que a decisão agravada sequer delimitou prazo para o cumprimento da determinação dela contida, atraindo, assim o prazo geral de 5 (cinco) dias que, de qualquer forma, seria por demais exíguo.

Assevera que, além disso, em se tratando de descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento, a própria Lei n. 10.820/2003 prevê, no inciso III de seu art.3o, que a retenção e o repasse dos valores devem ser feitos pela fonte pagadora (artigo 3o, III), não tendo as instituições financeiras credoras qualquer ingerência sobre a gestão dos descontos.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, postulando, no mérito, a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 183130669, para a suspensão dos efeitos do decisum agravado.

Contrarrazões no ID. n. 186720173 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em que pese o agravante
confessar uma dívida de mais de R$27.711,74, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos em folha em desfavor dos vários credores, pois a autora se trata de pensionista de servidor público, sendo que a verificação da extrapolação do limite da margem consignável demanda o exame da legislação de regência vigente para cada tipo de mútuo, ao tempo de cada pactuação.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com o agravante anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Nestes termos, ainda que se possa, no decorrer da demanda, verificar-se a alegada extrapolação de margem consignável, a autora agravada firmou voluntária e deliberadamente os empréstimos bancários que hoje têm as parcelas debitadas em seu holerite, comprometendo sua renda.

Aliás, o pacto havido com o banco ora recorrente foi firmado em 08/03/2023 – ou seja, há menos de 6 (seis) meses – e com vencimento da primeira prestação ajustado para 02/05/2023, o que faz pairar dúvidas sobre a justa causa, o interesse substancial e sobre a própria boa-fé da autora no manejo da ação em 16/08/2023, em claro
venire contra factum proprium
.

O eventual vício de vontade em tais pactuações haverá de ser examinado durante a instrução processual, não podendo ser presumido.

Além disso, conforme se sabe, sendo a agravada uma pensionista de servidor público militar, a questão relativa à margem consignável é regida pela legislação federal pertinente, qual seja, a Lei n. 14.509/2022, que no parágrafo único de seu art.2o, estabelece a possibilidade uma margem consignável de até 45% dos rendimentos brutos do tomador do empréstimo.

Vejamos:

Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo
não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da
remuneração mensal
, observado que:

I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e

II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.”

Note-se que, em relação a esse tipo de tomador de empréstimo, o legislador pátrio pontua que a limitação de 45% incide sobre o valor da remuneração mensal, não consignando tratar-se da remuneração líquida, o que faz presumir que a base de cálculo são os rendimentos brutos.

Além disso, o segundo parâmetro objetivo para a aferição dos limites percentuais está estampado no art.5o da citada Lex, segundo o qual
“é vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de 70% (setenta por cento) da base de incidência do consignado.”

E no caso, consoante se pode depreender do holerite/contracheque da autora agravada trazido na inicial da ação originária, referente ao mês de
maio de 2023
, é possível constatar que os únicos 4 (quatro) contratos bancários firmados com instituições financeiras somam
R$3.183,65
( = R$847,51 + R$47,67 + 1.611,43 + 677,04). Vejamos:

E essa soma debitada mensalmente na folha de pagamento da agravada (
R$3.183,65
) correspondem a 44,405% do valor total da remuneração mensal da pensionista autora (R$7.169,50), estando, pois, dentro da margem percentual estipulada no parágrafo único do art.2o da Lei n. 14.509/2022

Além disso, o somatório de todos os descontos e consignações (obrigatórias e facultativas) perfazem o importe de
R$5.003,00
, que equivale a
69,78%
do total dos rendimentos da autora, pelo que também foi observado o parâmetro estabelecido no art.5o da aludida lei.

Por fim, imperioso salientar que, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

É a exegese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Assim, as prestações mensais de quaisquer outros empréstimos que não são debitados no contracheque da tomadora dos respectivos créditos não podem ser contabilizados para a verificação da observância da margem consignável pelos credores.

Ademais, no caso, a inicial da ação originária sequer foi acompanhada do plano de pagamento de que trata, o
caput
e os §§2o e 3o do art. 104-A do CDC, com redação dada pela
Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Por fim, de se consignar que, ainda que assim não o fosse, como bem ponderou o banco recorrente, as instituições financeiras não dispõem de meios para promover a gestão dessa margem consignável que, como cediço, seria, em última análise, uma atribuição da fonte pagadora da mutuária agravada.

Desta feita, não estando demonstrados os requisitos do art.300 do CPC/15, imperiosa a reforma da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada no capítulo em que
determinou a limitação dos empréstimos da autora, com os requeridos, em 30% dos vencimentos líquidos da referida tomadora dos empréstimos, assim como no ponto em que determinou que os réus providenciassem a adequação dos descontos à porcentagem mencionada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023